Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEIDE FERREIRA FERNANDES SOUZA - CPF: 218.252.701-04 (RECORRENTE), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021457-56.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA/ MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Recorrido(s):

ROSINEIDE FERREIRA FERNANDES SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO IRREGULAR. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE EVIDENCIADA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ROSINEIDE FERREIRA FERNANDES SOUZA postula obrigação de fazer para o cancelamento de empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário e, seguro realizado sem a sua solicitação, ambos de forma fraudulenta, bem como a declaração de inexistência do débito total de R$ 4.110,85 (quatro mil, cento e dez reais e oitenta e cinco centavos), bem como danos morais decorrente dessas condutas.

2
. Restou comprovado nos autos que a Recorrida não solicitou o empréstimo, tampouco, o seguro contratado em seu nome.

3.
Pelo contrato anexado ao ID n. 107974965, verifica-se de plano que a assinatura não pertence a Recorrida, em que pese o dinheiro tenha sido fornecido em sua conta bancária, por certo que não foi solicitado por ela, bem como já procedeu com a devolução nesses autos, conforme se infere do documento de ID n. 107971980.

4.
Registra-se que o Recorrente Banco Bradesco além de permitir empréstimo bancário, ainda autorizou o débito em conta de seguro não contratado pela Recorrida, o que demonstra a fragilidade de sua segurança.

5.
As Recorrentes ao procederem com a contratação de empréstimos e seguros devem verificar de forma criteriosa os documentos fornecidos no momento da contratação a fim de garantir a segurança dos envolvidos, bem como proceder uma analise criteriosa que prestam o serviço de correspondentes bancários.

6.

A fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.
A mera cobrança irregular não é motivo suficiente para a condenação em danos morais, contudo, no caso em concreto, a Recorrida além de ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, ainda suportou a contratação indevida de seguro.

8.
Ademais, verifico que há número crescente de demandas semelhantes, em que os consumidores são surpreendidos com empréstimos consignados fraudulentos, o que indica a realização por meio de correspondentes bancários com a finalidade de alcançar metas.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da negativação do nome da Recorrida, bem como pela fraude sofrida com a abertura de conta corrente em seu nome por terceiros.

11.
Danos materiais comprovados, repetição em dobro devida em razão do desconto ilícito de serviço não contratado.

12.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022